Tribunal: TJMT
Processo: 1007942-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007942-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (AGRAVADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0030-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007942-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO DO EXECUTADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO DO ART. 90, CAPUT E §4o, DO CPC – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Somente se admite o arbitramento dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8o, do art. 85, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, o qual definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. No caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido com o reconhecimento do pedido não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é claro, e, inclusive, de relevante monta, e deve ser considerado pelo valor apurado na data da extinção da ação, por ser a data da constituição do direito, sobretudo porque não impugnado especificamente o capítulo que fixou o valor do proveito econômico.

3. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007942-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Execução Fiscal no 0000615-70.2015.8.11.0005, e condenou o “Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido dos créditos anulados, correspondente à faixa inicial do inciso I, e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, c/c artigo 90, caput e § 4o, ambos do Código de Processo Civil” (id. 218298182).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 221913664, a parte Agravante pugna pelo arbitramento dos honorários por critério equitativo, bem ainda, que a base de cálculo seja o valor atualizado da CDA até a data da falência.

Houve apresentação de contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso (id. 224006172).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007942-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos da Execução Fiscal no 0000615-70.2015.8.11.0005, e condenou o “Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido dos créditos anulados, correspondente à faixa inicial do inciso I, e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, c/c artigo 90, caput e § 4o, ambos do Código de Processo Civil” (id. 218298182).

Nas razões recursais, disponíveis no id. 221913664, a parte Agravante pugna pelo arbitramento dos honorários por critério equitativo, bem ainda, que a base de cálculo seja o valor atualizado da CDA até a data da falência.

Houve apresentação de contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso (id. 224006172).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
Como se evidencia dos autos de origem, em termos práticos, foi julgada extinta a ação em relação ao Agravante, depois de reconhecido o pedido formulado pela mesma parte, na exceção de pré-executividade por este manejada, pelo Agravado, consoante id. 142850862 do processo originário, situação que, atendendo ao princípio da causalidade, impõe a condenação do Exequente/Agravado, ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim sendo, verifico que o caso discutido se subsome ao disposto no artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil, a saber:

(...)

Por oportuno, ressalto que, embora não se afaste os honorários advocatícios, ante a inaplicabilidade do artigo 26 da LEF, imperiosa a incidência do artigo 90, caput c/c § 4o, do Código de Processo Civil, a seguir disposto:

(...)

No que se refere ao critério de arbitramento, assevero que o regramento correto a ser adotado deve seguir o quanto determinado nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(...)

Somente se admite o arbitramento por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8o, do mesmo dispositivo legal acima transcrito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, por meio do qual definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, senão vejamos:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o valor do proveito econômico obtido com o reconhecimento do pedido não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é claro, e, inclusive, de relevante monta, e deve ser considerado pelo valor apurado na data da extinção da ação, por ser a data da constituição do direito, sobretudo porque não impugnado especificamente o capítulo que fixou o valor do proveito econômico.

Assim, entende-se que é necessário filiar ao entendimento esposado pelo STJ, e proceder à fixação dos honorários advocatícios em grau percentual, consoante preceitua o § 3o do artigo 85 c/c § 4o do artigo 90, ambos do Código de Processo Civil, hipótese que, por sua especialidade, afasta a aplicação do art. 26 da LEF.
(...)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ressalto que, como consignado na decisão recorrida, somente se admite o arbitramento por critério de equidade nos casos excepcionalmente dispostos no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente qualificado cadastrado sob o Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, o qual definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Ademais, o valor do proveito econômico obtido com o reconhecimento do pedido não se enquadra ao sentido semântico das palavras, já que este é claro, e, inclusive, de relevante monta, e deve ser considerado pelo valor apurado na data da extinção da ação, por ser a data da constituição do direito, sobretudo porque não impugnado especificamente o capítulo que fixou o valor do proveito econômico.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024